Tribunal: TJDFT
Processo: 0016148-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016148-74.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA OTIMO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO EM VIA PÚBLICA - POLICIAL QUE PERSEGUE CARRO EM RODOVIA - ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL - DOLO EVENTUAL - RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. 1) Não há nulidade se a sentença é clara, motivada e coerente com a condenação, segundo o entendimento do juiz de que o réu agiu com dolo eventual. 2) Um policial civil que, contrariando regras básicas da corporação, persegue um carro numa rodovia com uma arma em punho e atira, atingindo o veículo perseguido, comete o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003. 3) A alegação de que o disparo teria sido acidental não o exime da responsabilização criminal, pois, agindo daquela forma, no mínimo assumiu o risco de produzir o resultado. 4) O mero assentimento já é suficiente para caracterizar o crime de disparo em via pública, pois o art. 18, I, do Código Penal conceitua crime doloso como aquele em que "o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo". No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão proferida não foi devidamente fundamentada; b) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque o conjunto probatório carreado aos autos afasta de forma irrefutável o dolo na conduta do recorrente, bem como não existem provas suficientes que justifiquem o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta afronta aos artigos: a) 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação da sentença recorrida; b) 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 381 do CPP, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023